Tribunal: STF
Processo: RHC 56060
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
Defesa. Alegação de cerceamento, por ausência de apelação do defensor dativo. Peculiaridade da espécie, que afasta a irregularidade  apontada. Insuficiência de prova. Matéria que não cabe em habeas corpus. 
Recurso de habeas corpus desprovido.